Tribunal: TJMT
Processo: 1010582-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010582-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), CLAYTON PEREIRA DE LIMA JUNIOR - CPF: 074.629.931-12 (PACIENTE), HELTO GILBERTO DA CRUZ LEITE - CPF: 071.646.541-82 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 220.386.201-72 (VÍTIMA), KELVEN SILVA DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 049.323.351-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 812.768.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 157, §§2o, INCISO II, E 2o-A, INCISO I, DO CP –
IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS – ALEGAÇÕES –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO
– IMPOSSIBILIDADE –
PLURALIDADE DE RÉUS – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS –
INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA
RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – DELITO COMETIDO, EM TESE, COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA – PACIENTES QUE POSSUEM REGISTROS CRIMINAIS – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PRISÃO ANTECIPADA JUSTIFICADA –
INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PRISÃO MANTIDA –

ORDEM DENEGADA
.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

No caso concreto, as prisões dos pacientes encontram-se fundamentadas para resguardarem a ordem pública,
vez que o delito foi, em tese, cometido com violência e grave ameaça, bem como os beneficiários possuem registros criminais.

Assim, demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação dos pacientes por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Clayton Pereira de Lima Júnior e Helton Gilberto da Cruz Leite,
qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extrai-se dos autos que os pacientes encontram-se presos preventivamente desde 02 de setembro de 2020, por supostamente terem cometido o delito previsto no art. 157, §2o, inciso II, e §2o, inciso I, do Código Penal.

Aduz que a prisão dos pacientes fora analisada em 11 de novembro de 2020, no recebimento da denúncia, e após, somente em 18 de fevereiro de 2021.

Salienta que
“
os acusados se encontram presos preventivamente há 9 (nove) meses, restando evidente que a prisão cautelar é desarrazoada já que a audiência de instrução e julgamento foi encerrada em 25/03/2021, e até o presente momento não fora dado vistas à Defensoria Pública para apresentação dos memoriais finais. ”

Alega que a prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada a imprescindibilidade da segregação, bem como presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.

Assim, pediu a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
dos beneficiários, e não sendo este o entendimento, que ocorra a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 91090963/91090969).

A liminar foi indeferida pelo Des. Luiz Ferreira da Silva, relator em substituição à época (Id. 92244483).

Informações foram prestadas (Id. 92531979/92531985).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 93341962), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus: Roubo majorado – Busca-se a restituição do status libertatis dos pacientes, ainda mediante a imposição das medidas alternativas à prisão – Liminar indeferida – Propalado excesso de prazo não configurado – Inexistência de desídia na condução do feito – Processo que se reveste de demasiada complexidade, diante da pluralidade de réus, representados por defensores distintos, cuja apuração dos fatos demandou minucioso trabalho de investigação durante a fase inquisitorial, com a necessidade de realização de diversas diligências investigativas, sendo certo, ainda, que mesmo com o atual cenário de pandemia que assola o país provocada pelo coronavírus (Covid-19), que culminou na necessidade de providências e adaptações de todas as partes, especialmente diante da inviabilidade de realização de determinados atos presenciais, o que naturalmente provocam elastecimento do prazo de tramitação, constata-se que, ainda assim, a ação penal não se encontra em sua fase embrionária, mas, sim, em sua reta final, vez que observa-se dos judiciosos informes prestados pelo juízo a quo, que as diligências que se encontravam pendentes após realização da audiência de instrução já foram realizadas, estando o feito com a instrução encerrada, na fase de vistas às partes para apresentação das alegações finais, para posterior prolação de sentença. Sob esse prisma, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade dos pacientes - Pela denegação da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Clayton Pereira de Lima Júnior e Helton Gilberto da Cruz Leite,
qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Passo a análise das teses ventiladas.

Referente ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, d
e elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
. (...) (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
(...)

“(...) Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.
(...)

(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

In casu,
nota-se que o feito possui vários acusados, diversos defensores e a necessidade de expedição de cartas precatórias.

Ainda, em observância as informações prestadas pelo juiz singular, verifica-se que a instrução criminal encerrou-se, sendo aberto prazo para apresentação das alegações finais, bem como existem diligências a serem cumpridas.

Assim, mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. ”

Quanto a alegação de ausência de fundamentação, é de sabença que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e

a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quando evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu venha a ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

In casu
, verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, constatou estares presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluindo ser necessária a decretação das prisões preventivas dos beneficiários para resguardarem a ordem pública, em razão da gravidade do delito,
vez que, em tese, o delito foi praticado mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo. Além disso, verifica-se da decisão da autoridade judiciária que os pacientes possuem registros criminais.

Nesse contexto, colaciona-se o seguinte trecho da decisão sobredita:

“(...)
autuado Clayton Pereira de Lima Junior responde Ação Penal no Juízo da 3a Vara Criminal desta comarca (Código no. 614936) pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, “caput” da Lei no. 11.343/06 c/c art. 12, “caput”, da Lei no. 10.826/03 (Código no. 614936); Termo Circunstanciado no Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT por posse de entorpecente para consumo pessoal (Código no. 143256); e, Termo Circunstanciado no Juizado Especial de Chapada dos Guimarães/MT por porte de entorpecente para consumo pessoal (Código no. 122704). (...)

O autuado Helto Gilberto da Cruz Leite não retornou resultados, mas em seu depoimento perante a Autoridade Policial, o autuado informou que já foi processado e condenado pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma. (...)

Repito. O crime imputado aos autuados Clayton Pereira de Lima Junior e Helto Gilberto da Cruz Leite é grave, doloso, foi praticado mediante ameaça e emprego de arma de fogo. (...)”

Insta registrar, por importante, que conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes criminais.

Aliás, nesse sentido, veja-se o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, entende:

“(...) 8. A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

9. Embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

10. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...) (RHC 139.086/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021) ”

Neste mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça, entende:

“HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT - ENUNCIADO No. 42 DO TJMT - 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - 3) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - NÃO CONFIGURADO - AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA - INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA -OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - 4) SUSBTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE ACOMETIDO COM O COVID-19 - INADIMISSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RECLUSO RECEBEU ALTA DO TRATAMENTO MÉDICO INTRAMURO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 5) ORDEM DENEGADA.

1) A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2) Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, visto que o acusado responde a outras ações penais
e executivo de pena,
de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR.

3) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

4) Não há que se falar em estabelecimento da prisão domiciliar, pois conforme informações da cadeia pública onde o paciente encontra-se recluso, este recebeu tratamento médico intramuros por apresentar somente sintomas leves do Covid-19, não foi indicado internação hospitalar ou outros procedimentos, de modo que já recebeu, inclusive, alta do tratamento sob qual estava submetido.

5) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1003833-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) (g.n) ”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, os pacientes perseverem no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos.

No que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação dos pacientes para
resguardar a ordem pública.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade dos pacientes representam
a ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão, há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do
habeas corpus
impetrado em favor de
Clayton Pereira de Lima Júnior e Helton Gilberto da Cruz Leite,
e no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021